Tribunal: TJSP
Processo: 1110338-93.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Compra de imóvel. Ação de obrigação de fazer c.c danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Preliminar de ilegitimidade arguida pelo credor fiduciário afastada. Responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de serviços em face do consumidor. O Banco Bradesco, como credor fiduciário, se confunde com o vendedor, o que vincula as obrigações. Demais alegações,

Ementa:
APELAÇÃO. Compra de imóvel. Ação de obrigação de fazer c.c danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Preliminar de ilegitimidade arguida pelo credor fiduciário afastada. Responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de serviços em face do consumidor. O Banco Bradesco, como credor fiduciário, se confunde com o vendedor, o que vincula as obrigações. Demais alegações, VMD e gravame hipotecário, que não foram pleiteados pelo autor na inicial. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1110338-93.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante BANCO BRADESCO S/A, são apelados TIAGO
HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMILO e ALESSANDRA FONSECA REGIS DANTAS
CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110338-93.2015.8.26.0100 -Voto no 18839 C-L
2
VOTO No 18839
APELAÇÃO CÍVEL No 1110338-93.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 25a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADOS: TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMILO, ALESSANDRA
FONSECA REGIS DANTAS CAMILO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Compra de imóvel. Ação de
obrigação de fazer c.c danos materiais e
morais. Sentença de parcial procedência.
Preliminar de ilegitimidade arguida pelo
credor
fiduciário
afastada.
Responsabilidade solidária de todos os
envolvidos na cadeia de serviços em face
do consumidor. O Banco Bradesco, como
credor fiduciário, se confunde com o
vendedor, o que vincula as obrigações.
Demais
alegações,
VMD
e
gravame
hipotecário, que não foram pleiteados
pelo autor na inicial. Recurso a que se
nega provimento.

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença de fls. 370/382, declarada as
fls. 425, que julgou a ação parcialmente procedente, para
condenar a requerida Mafra ao pagamento de 0,25% sobre o
valor do contrato atualizado, por mês de atraso, contados a
partir de agosto de 2009, até a efetiva entrega das chaves
aos autores (valor que deve ser acrescido de juros moratórios
de 1% ao mês, constados a partir das datas indicadas na
fundamentação), e de indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00 (com correção monetária desde hoje e juros
moratórios de 1% ao mês, desde a citação), e para condenar
ambos os requeridos à obrigação de fazer de substituir o
Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), para correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110338-93.2015.8.26.0100 -Voto no 18839 C-L
3
monetária do saldo devedor do autor, a partir do decurso do
prazo de tolerância.
A autora arcará com 1/3 do valor das
custas e despesas processuais (arcando as requeridas com a
parcela remanescente). A requerida Mafra e o requerido
Bradesco suportarão o pagamento dos honorários advocatícios
dos patronos da autora fixados em 10% do valor da condenação
(já considerada a sucumbência parcial). Registre-se, contudo,
que as condenações impostas às requeridas, pelas verbas da
sucumbência, deverão ser partilhadas entre as requeridas, na
proporção de 25% (requerido Bradesco) e 75% (requerida
Mafra).
Inconformado, argui o Banco Bradesco,
preliminar de ilegitimidade passiva pois não participou das
tratativas. No mérito, pondera sobre o pagamento do VMD e a
hipoteca dada em garantia. Pede o provimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Inicialmente, não há que se falar em
ilegitimidade passiva do Banco, pois possível vislumbrar
solidariedade de todos os envolvidos na cadeia de serviços em
face do consumidor, nos termos dos artigos 7o, § único, e 25,
§ 1o, ambos do CDC.
Isto porque, o Banco Bradesco, como
credor fiduciário, se confunde com o vendedor, o que vincula
as obrigações, bem como, participou das tratativas, conforme
se verifica as fls. 83 e seguintes.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110338-93.2015.8.26.0100 -Voto no 18839 C-L
4
“ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não configuração. Ré
que compõe a cadeia de fornecimento do
produto. Responsabilidade solidária. Arts.
7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.
Irrelevância da cessão dos direitos e deveres
sobre o loteamento. Necessidade de anuência
do autor para substituição do polo passivo.”
(Apelação
no
1003800-31.2016.8.26.0625,
relatora
Fernanda
Gomes
Camacho,
j.
17.11.2016)
No mais, inviável a discussão sobre VMD e
gravame, pois, como bem analisou o MM. Juiz singular, não
houve pedido do autor no tocante à inexigibilidade de VMD e
de baixa do gravame hipotecário sobre a unidade funcional
adquirida.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Tendo em conta o disposto no artigo 85, §11, do
Código
de
Processo
Civil, os
honorários sucumbenciais
recursais devidos ao patrono da parte autora ficam majorados
15% sobre o valor da condenação.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator